Tribunal: TJBA
Processo: 8142059-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142059-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
VIVIANE MAMEDE PINCOVSKY

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL IMOTIVADO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM ENTIDADE DE CLASSE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade do cancelamento unilateral de plano de saúde sob a alegação de se tratar de contrato coletivo por adesão, determinando a manutenção do vínculo contratual e o restabelecimento da cobertura assistencial, com condenação à indenização por danos morais.

A parte autora alegou que possuía contrato ativo com a operadora de plano de saúde e que este foi cancelado unilateralmente sem justificativa idônea, apesar de estar em curso tratamento contínuo de beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), requerendo o restabelecimento do vínculo e a reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícito o cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde supostamente coletivo por adesão, sem a devida comprovação do vínculo associativo entre o beneficiário e a entidade estipulante; e (ii) saber se, diante da ilicitude do cancelamento, é cabível a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento consolidado do STJ, os contratos denominados coletivos por adesão, mas sem comprovação do vínculo entre beneficiário e entidade contratante, devem ser equiparados a planos individuais ou familiares, nos termos do art. 32 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS.

Nos planos individuais, a rescisão unilateral somente é admitida nas hipóteses legais de inadimplemento por período superior a 60 dias ou por fraude, conforme previsão do art. 13, p.u., II, da Lei nº 9.656/1998, o que não ocorreu na hipótese.

A ausência de vínculo associativo configura prática abusiva de comercialização de planos “falsos coletivos”, que fragiliza a proteção legal conferida ao consumidor hipervulnerável, especialmente em se tratando de pessoa menor em tratamento contínuo, em violação ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e ao direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196).

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.082, assegura que, mesmo em hipóteses regulares de rescisão de plano coletivo, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento em curso enquanto perdurar a necessidade assistencial.

A conduta da operadora, ao cancelar indevidamente o plano, revelou falha na prestação do serviço e gerou abalo à esfera extrapatrimonial da parte autora, o que justifica a indenização por danos morais, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios.

O valor arbitrado a título de reparação moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo compatível com precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação do vínculo entre o beneficiário e a entidade estipulante de contrato de plano de saúde coletivo por adesão caracteriza plano ‘falso coletivo’, que deve ser equiparado ao plano individual para todos os fins legais. 2. Nos planos individuais, a rescisão unilateral é vedada, salvo nas hipóteses previstas no art. 13, p.u., II, da Lei nº 9.656/1998. 3. A rescisão indevida do plano de saúde caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, I, e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II; RN ANS nº 195/2009, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.846.123 e 1.842.751, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.082); TJ-RJ, Apel. 0834495-29.2023.8.19.0001, Rel. Des. Alexandre Scisinio, j. 29.11.2023; TJ-DF, Apel. 0752424-60.2020.8.07.0016, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 26.05.2022; TJDFT, Ac. 1675157, Rel. João Egmont, 8ª Turma Cível, j. 08.03.2023; TJ-BA, Apel. 0508912-38.2018.8.05.0080, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 21.09.2021; TJ-BA, Apel. 8130900-19.2020.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 30.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8142059-17.2024.8.05.0001,
figurando como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, e apelado
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA